Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001362-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCINETE DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS APELANTES FRANCINETE E PEDRO HENRIQUE NÃO PROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRENDON. 1. Preliminar de nulidade do processo afastada em razão da ocorrência de preclusão consumativa, porquanto o requerimento de produção de provas foi apresentado pela defesa da ré de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual. 2. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas investigações e do monitoramento dos réus realizado pela polícia, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. Recursos conhecidos; não providos os apelos de FRANCINETE e PEDRO HENRIQUE; parcial provimento ao recurso de BRENDON LEE. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por ausência de prova quanto à autoria do crime; b) artigo 155 do CPP, legando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova indispensável para o deslinde da controvérsia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e V, da Constituição Federal, alegando violão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 386, inciso V, e 155, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e V, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003